Tribunal: STF
Processo: Rcl 64908
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 20790-47.2020.5.04.0202), a qual teria, em tese, violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como na tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017) e na Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão reclamada trata de agravo em agravo de instrumento em Recurso de Revista, informando, ainda, que a decisão da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, de que o Município de Canoas não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia de provar a fiscalização do contrato, incorrendo, por isto, em culpa in vigilando, estaria acertada e de acordo com a jurisprudência do STF. Eis a decisão: 



    […]



    A decisão ora reclamada, entendeu pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS. 



    Ao fim e ao cabo, por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do ente público E FALTA DE PROVAS, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas.



    […]



    Ora, se o acórdão, conforme acima descrito, condicionou a existência de culpa ao inadimplemento das obrigações trabalhistas, cabalmente, violou o que foi decidido no RE nº 760.931/DF. 



    Ademais, violou a ADC nº 16 que reconheceu a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei Federal 8.666/93, o qual isenta o ente público de responsabilidade trabalhista subsidiária em decorrência dos contratos de prestação de serviços, sendo esta a ementa: 



    […]



    A decisão impugnada esvaziou a força normativa do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, declarado constitucional por força do julgamento da ADC nº 16- DF, proferido por este C. Supremo Tribunal Federal. 



    O acórdão condicionou a existência de responsabilidade subsidiária à condenação proferida em sentença trabalhista e à ausência de provas da fiscalização. 



    Administração Pública não é responsável por pagamentos trabalhistas na inadimplência de empresas contratadas segundo decisão recente do STF. 



    Cumpre salientar, como decidido pelo STF no RE nº 760931, o ônus da prova é do Reclamante. 



    Ademais, o acórdão sequer perquiriu a existência de culpa, no caso concreto, por parte da Municipalidade. Apenas condicionou a responsabilização com o deferimento de verbas trabalhistas em sentença e à ausência de provas da fiscalização. 



    Assim também, a ocorrência de negativa implícita da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, sem que o Plenário do Tribunal Superior do Trabalho tivesse declarado formalmente a sua inconstitucionalidade, viola a Súmula Vinculante nº 10.



    […]



    Não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas da empresa contratada a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato.”



    Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão da tramitação da ação trabalhista e, no mérito, que seja “julgada procedente a presente ação, para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos do RE 760931/DF, da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16-DF e a aplicação da Súmula Vinculante nº 10 deste C. STF e, como via de consequência, determinar a cassação do Acórdão guerreado, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III do RISTF”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão do TST, no julgamento do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (eDoc. 14):



    “Não há dúvidas de que a autora, que manteve vínculo de emprego com o GAMP, laborou em benefício do ente público. 



    À luz do ordenamento jurídico constitucional, que tem por fundamento o valor social do trabalho e a proteção do trabalhador - art. 1º, III e IV, da CF - impõe-se a responsabilização do ente público, na medida em que as obrigações trabalhistas inadimplidas pela empregadora geram a responsabilidade subsidiária do beneficiário dos serviços, ainda que este seja ente da administração pública direta. 



    Note-se que o inciso XX do art. 42 da Lei nº 13.019/2014 equivale ao § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/1993 e, portanto, não tem o condão de impedir que o Município seja responsabilizado nos casos em que restar caracterizada a sua omissão culposa. Adota-se, por analogia, o entendimento vertido no item V da Súmula nº 331 do TST: 



    [...] 



    No caso em tela, resta demonstrado que o Município não realizou adequadamente o controle que lhe cabia. Com efeito, sabe-se, pela análise de outras reclamatórias ajuizadas em face do segundo reclamado, que a primeira reclamada deveria prestar contas mensais ao Município acerca das despesas efetuadas, apresentando, inclusive, as folhas de pagamento de salários dos seus empregados. Isso revela que o tomador de serviços dispunha de mecanismos para ter imediata ciência do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada. 



    Porém, conforme apontado na sentença, houve, por exemplo, ausência de pagamento do saldo de salário de julho de 2019 e falta de depósitos do FGTS, restando evidente que o Município reclamado não realizou de forma adequada o controle que lhe cabia. 



    Pela precariedade da fiscalização empreendida, o ente público participou ativamente na geração do dano sofrido pela autora, motivo pelo qual não pode se eximir de suas responsabilidades, nos termos dos arts. 186, 187 e 942, caput e parágrafo único, todos do Código Civil. 



    Assim, resta sedimentado que é possível reconhecer a omissão culposa da administração em relação à fiscalização de seus contratados, o que gera a responsabilidade subsidiária do ente público. A tese fixada pelo STF no julgamento do RE n° 760.931 não altera essa conclusão, pois, no caso em exame, a responsabilização do ente público não se dá de forma automática, decorrendo, ao contrário, de evidencias de que ele não realizou corretamente o controle a que estava obrigado. Está correta, portanto, a decisão de origem ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de Canoas-RS. 



    Por fim, a responsabilidade subsidiária abrange o pagamento de todas as verbas inadimplidas pela empregadora, nos termos da Súmula nº 331 do TST. Tal orientação nada restringe quanto à natureza das verbas. O item VI da Súmula 331 do TST estabelece expressamente que "a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral". Especificamente quanto à multa do art. 477 da CLT, incide o disposto na Súmula nº 47 deste Tribunal: "O tomador de serviços é subsidiariamente responsável pelas multas dos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT, inclusive se for ente público". Em relação à multa do art. 467 da CLT, resta sem objeto o recurso no aspecto, porquanto não há condenação ao pagamento da penalidade. ”



    O entendimento foi mantido no julgamento do Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista. Em seguida, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, o TST assim se manifestou:



    “No presente caso, a c. Turma manteve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, uma vez que constatou perfeita harmonia entre o acórdão regional e a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931/DF, com repercussão geral.



    De tal modo, e diante do caso concreto, verifico que a v. decisão recorrida observa a tese vinculante proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal, conforme o Tema 246: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 



    Ressalte-se que, apesar do recorrente insurgir-se quanto à questão do ônus probandi, conforme acórdão recorrido, verifica-se que a ratio decidendi é diversa, uma vez que o Tribunal Regional considerou que o reconhecimento da culpa não decorreu das regras de distribuição do ônus da prova, mas a partir da análise do contexto fático-probatório descrito nos autos. 



    Dentro desse contexto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”



    Entretanto, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 20790-47.2020.5.04.0202). 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente